Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703413-77.2025.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LINDON JOHNSON ALVES GOMES EMBARGADO: LINDON JOHNSON ALVES GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos de declaração de ID 77837948. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator